Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-56.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003186-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARIANA BARBOSA LOPES - CPF: 038.642.951-06 (APELANTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003186-56.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Maria Mariana Barbosa Lopes.

Apelado:
NU Pagamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE – REJEITADAS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE PIX – CONTESTAÇÃO E CANCELAMENTO DA CONTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILEGÍTIMA – ART. 373, II, DO CPC
– DANO MORAL – INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos que a sua conduta foi legítima, tomando as providências necessárias ao caso concreto e juntando provas de suas alegações, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003186-56.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Maria Mariana Barbosa Lopes.

Apelado:
NU Pagamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Mariana Barbosa Lopes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral, que move em desfavor do Banco NU Pagamentos S.A.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Juízo não oportunizou às partes produzirem provas essenciais para comprovar a tese apresentada na inicial, requerendo a declaração de nulidade da sentença.

No mérito, argumenta que foram apresentadas várias falhas na prestação de serviço por parte da instituição financeira, como a falta de cautela por ter permitido que terceiros utilizassem dos seus dados bancários para efetivar a transação via pix, de forma fraudulenta, devendo responder de forma objetiva pelos danos que lhe causou. Requer a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas sustentando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso. (
id.
180180367
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003186-56.2022.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Maria Mariana Barbosa Lopes.

Apelado:
NU Pagamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Mariana Barbosa Lopes propôs ação de indenização por dano material e moral, em desfavor do NU Pagamentos S.A., aduzindo que era correntista na instituição bancária ré, estando vinculada a Agência: 0001 e Conta Corrente: 026068888.

Narra que no dia 18.01.2022, recebeu notificação em seu e-mail de que havia recebido uma transferência via pix, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e após, tal transação teria sido contestada pela instituição bancária demandada, com isso a autora ficou surpreendida ao ter ciência de que sua conta foi bloqueada e encerrada de forma unilateral, e sem prévio aviso (id. 180183230).

Afirma, ainda, que não sendo suficiente o bloqueio e encerramento da sua conta, teve seu saldo de R$ 4.034,32 (quatro mil trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), sequestrados pela instituição bancária, e a mesma devolveu apenas o valor de R$ 1,27, conforme extrato em anexo (id. 180183238 e id. 180183241).

Esclarece a autora que não tem ciência da origem da transferência realizada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois antes do valor ser creditado, sofreu o bloqueio em sua conta, procurando a instituição bancária para a solução do problema, tendo registrado vinte e quatro protocolos de atendimento e diante da inércia da parte ré procurou a ouvidoria e registrou mais dezessete atendimentos, conforme documentação anexa (id. 180183230).

Ressalta que não teve o estorno do dinheiro que estava na sua conta corrente de R$ 4.034,32 (quatro mil trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) e por esse motivo está com faturas dos seus cartões em atraso (id. 180183242), e diante dos danos causados, juntamente com o descaso do Banco NU Pagamentos, não restou outra alternativa, senão buscar o Poder Judiciário, para a solução da presente lide.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco demandado,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id.
180180363
).

Por sua vez o Banco NU Pagamentos afirmou que (id.
180180356)
, em
18 de janeiro de 2022 o Réu recebeu a contestação diretamente do Banco
Sicoob
referente ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que foi recebido na conta da autora no dia 14 de janeiro de 2022, indicando que o repasse não seria legítimo.

Descreve que nesses casos o procedimento é padrão, de modo que: realizou no dia 18 de janeiro de 2022,
o bloqueio preventivo da conta corrente da autora até entender se o valor é realmente indevido ou não, sendo informado para a mesma via e-mail (id. 180180355 – Pág. 04).

Aponta que após
o recebimento do valor contestado a autora rapidamente transferiu os valores para conta de terceiros em outras Instituições Financeiras, conforme demonstrado no extrato colacionado no id. 180180359.

Ato contínuo, a instituição bancária ré, realizou as devidas análises e foi constatado que as contas dos terceiros que receberam a transferência dos valores realizados pela autora, possuem indícios de uso suspeito de produtos financeiros, o que comprovou o uso indevido da conta corrente por parte da Autora, sendo então, encaminhado e-mail para a autora solicitando que enviasse os comprovantes que demonstram que as transações realizadas são legítimas o que nunca foi enviado, apenas respondendo que teria sido transferências que foram feitas de forma equivocadas (id. 180180355 - Pág. 6).

Após a conclusão da análise do valor contestado, foi constatado o uso suspeito da conta por parte da autora e ainda, a realização de transações para pessoas que apresentam o uso suspeito, o que indica vários indícios de uso dos produtos da instituição financeira de forma indevida.

Assim, o réu optou pelo cancelamento da conta corrente da autora e por acatar o pedido de contestação, devolvendo à instituição de origem o valor disponível na conta como estorno parcial da transação contestada e comunicou a decisão de cancelar sua conta bancária e solicitou uma conta da mesma titularidade para realizar o repasse dos valores que estivesse na conta bancária após a devolução dos valores da contestação (id. 180180355 - Pág. 7).

Por esse motivo entende que agiu no exercício regular de direito, vez que o autor utilizou dos serviços do banco demandado de forma irregular.

De proêmio,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
alegada pela autora Maria Mariana Barbosa, que na sua peça de impugnação à contestação requereu a inclusão dos beneficiários da transação no polo passivo da demanda, o que foi indeferido pelo d. magistrado
a quo
que entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, eis que os elementos carreados aos autos mostram-se suficientes para a formação da convicção do julgador, razão pela qual proferiu julgamento do mérito.

Cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:
“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial
.
”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, principalmente considerando que a produção de prova apenas retardará a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Por outro lado, nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito
a preliminar

de dialeticidade.

Pois bem. Consoante se depreende dos documentos anexados aos autos, observa-se que a instituição bancária trouxe aos autos, documentos capazes de provar o motivo que levou a proceder com o bloqueio da conta corrente da autora e consequente cancelamento,
provando
o fato modificativo

ou extintivo do direito da autora
, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, não caracterizando má prestação dos seus serviços (ids.
180180356, 180180357, 180180359).

Digo isso, porque no caso
sub examine,
a instituição financeira trouxe
vasto acervo probatório das suas alegações, no sentido de que bloqueou preventivamente a conta corrente da parte autora, procedeu com investigação interna e solicitou via e-mail da autora provas por meio de comprovantes que demonstrem que as transações realizadas são legítimas, não sendo atendido, assim, optou pelo cancelamento da conta e devolução à instituição de origem o valor disponível na conta como estorno parcial da transação contestada o que foi devidamente comunicado a autora Maria Mariana Barbosa.

(id.
180180358).

Por fim, foi solicitado uma conta da mesma titularidade da autora para realizar o repasse dos valores que estivesse na conta bancária após a devolução dos valores da contestação, o que foi procedido.

Assim, andou bem o d. magistrado ao trilhar no sentido de que, o Banco NU Pagamentos agiu respaldado em motivo legítimo, vejamos:

“(...)
O requerido esclareceu o bloqueio e consequente cancelamento da conta da autora, decorreu após abertura de processo de contestação de uma transação realizada por meio de Pix, no valor de R$10.000,00, via Banco SICOOB e que, devido ao procedimento de segurança, suspendeu, temporariamente, a possibilidade de movimentação de valores por parte da autora e posteriormente o cancelamento da conta.

Diante desse cenário não se constata qualquer ilícito praticado pelo requerido, visto que o Banco demandado somente tomou as providências necessárias ao caso concreto, ante a contestação de PIX solicitada por terceiro, juntando inclusive vasto acervo probatório das suas alegações.

Repiso que não há conduta ilícita da requerida nesta seara, e, nos termos do artigo 373, I, do CPC, seria ônus da requerente controverter as alegações do requerido, contudo, não se observa nenhuma atitude proativa da requerente a fim de comprovar que foi vítima de fraude, na forma alegada em sua impugnação.

Ressalto que não há nos autos comprovação de que a autora teria tomado providências nesse sentido, não fora juntado sequer Boletim de Ocorrência sobre os fatos narrados pela autora, mormente a fraude que alega ter sido vítima.

Restou evidenciado que o bloqueio da conta da autora estava respaldado em motivo legítimo, bem como, não houve falta de transparência, pois a requerida foi informada, inclusive com a oportunizacão de comprovar a origem da transação, contudo manteve-se inerte.

Assim, a parte requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. Vistos que diante a contestação da transação “PIX” e após os devidos trâmites de segurança, o banco requerido constatou indício de fraude, tomando as atitudes pertinentes, portanto não há qualquer ilicitude quanto aos fatos ocorridos, mormente ao cancelamento da conta bem como a devolução do valor contestado ao banco de origem
. (...)”
(id. 180180363 – grifei e negritei).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MORAIS
- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSÁRIA - AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA
DE
PROVA
MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO
DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC
- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ- AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O magistrado deixou de deferir a
prova
pericial grafotécnica, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil,
o magistrado condutor do feito, como destinatário da
prova
, possui prerrogativa de deferir as
provas
que entender necessárias ao seu convencimento.

2- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a
prova
do fato constitutivo do seu
direito
, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da
prova
não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir
prova
negativa da parte adversa.

3-In casu, não houve a comprovação de qualquer conduta por parte da empresa/apelada que pudesse abalar a honra da Apelante,
visto não haver qualquer
prova
nos autos capaz de formar um conjunto probatório da assertiva desta, uma vez que o Banco ora apelado acostou aos autos, o Contrato de Adesão ao Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados
.

4-
Danos

morais
não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a
indenização
sob esta rubrica. Sentença mantida.”
(RAC n. 1011438-46.2021.8.11.0015, 2ª Câm. de Dir. Priv., Des. Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.02.2023 – negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 373, II, DO CPC
– CDC CONTRATADO – COBRANÇA DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREIT
O
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito à cobrança das parcelas do empréstimo feito pelo consumidor, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”

(RED n. 0002256-18.2016.8.11.0051, Vice-Presidência, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.12.2019 - negritei)

É evidente que competia a apelante demonstrar o
direito
que lhe assiste nos termos do art. 373, I, do CPC, contudo, reafirmo que as
provas

carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a
responsabilidade

indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse
objetivo.

Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira demandada
somente tomou as providências necessárias ao caso concreto, ante a contestação de PIX solicitada por terceiro, juntando inclusive vasto acervo probatório das suas alegações
, resta evidente que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando provido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa sua exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023